Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOTELARIA. AQUISIÇÃO EM PLATAFORMA DIGITAL. ESTADIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RESERVA NÃO LOCALIZADA NO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou, solidariamente com 1a ré/recorrida, ao pagamento da quantia de R$113,64 (cento e treze reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais), bem como ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o autor/recorrido contratou 4 (quatro) diárias de hotel na cidade de Palmas/TO, pelo preço de R$ 1.034,00. Relata que imediatamente após a compra na plataforma digital da 1a ré, foi debitado em seu cartão de crédito a importância de R$ 113,64. No entanto, ao chegar ao hotel, tomou conhecimento de que não existia reserva em seu nome. Relata que os demais hotéis estariam com capacidade máxima na data dos fatos e foi obrigado a buscar outra estadia de qualidade inferior. Também que os R$ 113,64 não foram devolvidos.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)o consumidor autor compareceu no dia e horário previstos, no hotel em que houve a reserva, e não encontrou qualquer vaga disponível. Cada requerida tentou transferir a culpa para a outra, deixando o consumidor autor sem opção, em uma cidade distante de sua casa, que estava com inúmeros turistas em decorrência de uma feira de negócios”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que os danos morais foram arbitrados em valor superior ao que a jurisprudência do E. TJDFT possui como entendimento. Assim, pede a redução do quantum fixado na origem para R$ 1.000,00 (mil reais).
6. Contrarrazões do recorrido ao ID 52529761. A 1a ré/recorrida não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Da ilegitimidade passiva. A recorrente alega que se trataria de culpa exclusiva da empresa Decolar.com, ora 1a ré/recorrida, uma vez que, isoladamente, realizou a venda ao Recorrido. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido. Por fim, nada obsta que a recorrente, uma vez tendo sido condenada solidariamente, busque eventual ressarcimento, em demanda autônoma, em face da 1a ré/recorrida.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente (VIVAZ ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.